Tribunal: TJSP
Processo: 0004353-54.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado pelo crime de roubo qualificado – Dosimetria – Aumento da pena base considerando o concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável – Possibilidade, quando tal elemento não for considerado para aumentar a pena na última etapa – Efetivação da individualização da pena – Precedentes – Pedido indeferido.